Tribunal: STF
Processo: Rcl 85299
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Daniel Barbosa dos Santos, por meio da Petição 24.654/2026, apresenta pedido de “reconhecimento da nulidade do PIC originário nº. 06.2024.00000792-8 e do subsequente PIC nº. 06.2025.00000806-4 (Operação Hades), bem como das provas deles derivadas”.
Segundo o requerente, “a Operação Hades insere-se no contexto reiterado de violação ao princípio do promotor natural no âmbito do Ministério Público do Pará: in casu, foi o GAECO, de modo solitário – sem a atuação do promotor designado legalmente –, que requereu e executou as diversas medidas para a apuração investigativa que culminou na operação”.

Desta forma,  para melhor analisar a questão em controvérsia e evitar futuras nulidades, DETERMINO:

    1. No prazo e 5 (cinco) dias, que o Tribunal de Justiça do Estado Pará e Procuradoria-Geral de Justiça forneçam informações específicas sobre a relação entre o objeto da investigação originária anulada por decisão proferida nos autos desta Reclamação e as investigações decorrentes do PIC  06.2024.00000792-8 e do PIC 06.2025.00000806-4 (Operação Hades); bem como sobre eventual aproveitamento das provas produzidas na investigação anulada pelas subsequentes;
    2. A SUSPENSÃO DAS INVESTIGAÇÕES que estão sendo realizadas no PIC  06.2024.00000792-8 e do PIC 06.2025.00000806-4 (Operação Hades), para evitar a prática de eventuais ilegalidades, em razão de possível violação   ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 2.854, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.

Oficie-se o Presidente do Tribunal de Justiça do Pará e o Procurador Geral de Justiça do Pará.
À Secretaria, com urgência, para adoção das medidas cabíveis.
Publique-se e intime-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente